Tribunal: TJSP
Processo: 1500598-89.2019.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500598-89.2019.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante LUIS
FERNANDO ALVES JACOMINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para desclassificar a
imputação feita na denúncia para a figura do artigo 28, "caput", da Lei Antidrogas; sujeitar
o Apelante à pena de advertência; e declarar extinta essa sanção, em razão do
cumprimento. Expeça-se alvará de soltura clausulado. v.u.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 1500598-89.2019.8.26.0396 - Voto no 40080
@Apelação Criminal no 1500598-89.2019.8.26.0396.
Apelante: Luis Fernando Alves Jacomini.
Apelado: Ministério Público.
2a Vara da Comarca de Novo Horizonte.
Voto no 40.080 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 144/151,
acrescenta-se que o Juízo da 2a Vara da Comarca de Novo Horizonte condenou Luis
Fernando Alves Jacomini à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial
fechado, e a pagar 500 (quinhentos) dias/multa, no piso, por infração ao artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06.
Inconformado,
o
réu
recorre
em
busca
da
desclassificação da conduta para o tipo penal do artigo 28, da Lei Antidrogas,
sustentando que não foi comprovada a destinação comercial da droga apreendida; os
policiais não viram ato concreto de tráfico; foi abordado na via pública, pedalando
sua bicicleta; a quantidade de droga não prova o tráfico; não foi apreendido
apetrecho relacionado ao tráfico; comprovou a origem lícita do dinheiro (venda de
bicicleta) e tratava-se de notas graúdas; e denúncias anônimas não amparam a
condenação. Subsidiariamente pretende a redução da pena, com a básica no mínimo,
porque a quantidade não é significativa, e a natureza é inerente ao próprio tipo
penal; e o reconhecimento do privilégio, pois não há prova concreta de que se
dedica à atividade criminosa.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento parcial, sugerindo a redução da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 1500598-89.2019.8.26.0396 - Voto no 40080
É o relatório.
O Apelante, vulgo “Fernandinho”, foi denunciado como
incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque no dia 15 de
maio de 2019, por volta das 19:20 horas, na Rua Sebastião B. da Silva, n° 704,
Jardim Paraíso, em Novo Horizonte, trazia consigo, para fins de tráfico, 02 (duas)
porções de “crack”, com peso bruto de 10,0g (dez gramas), droga causadora de
dependência física e psíquica, sem autorização e em desconformidade com
determinação legal e regulamentar.
De acordo com a denúncia, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina quando receberam denúncia anônima de que o acusado
estaria praticando o tráfico ilícito de entorpecentes e que era o responsável por fazer
a recolha do dinheiro proveniente desta prática espúria de diversos pontos de vendas
de drogas. Então os policiais se dirigiram ao local indicado e viram o Apelante
pedalando uma bicicleta, o qual tentou fugir e arremessou algo ao solo. Realizada a
abordagem, na posse dele apreenderam R$ 1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta
reais) e um aparelho celular. E o objeto que ele dispensou foi recuperado, tratando-
se das duas porções individuais de “crack”.
Autoria e materialidade foram comprovadas, tanto que
contra elas a defesa não se insurgiu.
O laudo pericial (fls. 104/106) comprovou o peso
líquido da droga: 02 (dois) invólucros de “crack”, com peso líquido de 9,89g (nove
gramas e oitenta e nove decigramas).
O Apelante permaneceu calado na fase extrajudicial (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 1500598-89.2019.8.26.0396 - Voto no 40080
05), e em juízo limitou-se a dizer que residia com a avó e o irmão, não trabalhava na
época dos fatos, mas trabalhou de novembro de 2018 a março de 2019, sem registro,
ganhando mil reais, e que começaria a estudar.

Os policiais militares Ivo Ferreira dos Santos e Tiago
Augusto Pereira Leal afirmaram que efetuavam patrulhamento de rotina quando
receberam denúncia anônima
através do “disque denúncia”
de que
“Fernandinho”, conhecido nos meios policiais, estava promovendo o tráfico de
drogas no local dos fatos, conhecido ponto de narcotráfico. Em diligência, viram o
Apelante no local apontado, conduzindo uma bicicleta. Ele tentou fugir e dispensou
algo, mas foi abordado e com ele, no bolso da bermuda, apreendida a quantia de R$
1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), em notas picadas e valores menores, e um
aparelho celular. O objeto dispensado também foi localizado e apurou-se que se
tratava das duas porções de “crack”. Já havia denúncias formalizadas anteriormente
a respeito do tráfico de drogas exercido pelo acusado, e no dia dos fatos o
denunciante disse que além de realizar a venda de drogas, o Apelante recolhia o
dinheiro relativo às vendas anteriormente realizadas, realizando a “tarefa” naquele
horário, por ser troca de turno dos policiais. Indagado, o réu nada alegou a respeito
da droga e não conseguiu justificar a origem do dinheiro, dizendo que estava
desempregado. Em juízo Tiago esclareceu que o réu admitiu a propriedade da
droga; o denunciante esclareceu que ele entregava o entorpecente para menores
promoverem a venda; e que não havia viatura na rua no momento da troca do turno.
E Ivo acrescentou em juízo que já abordou o réu anteriormente, algumas vezes, pelo
envolvimento no tráfico de drogas, na companhia de menores, inclusive uma
semana antes dos fatos; o réu não possuía emprego lícito, e a quantia em dinheiro
apreendida indica que ele já alcançou o nível de “gerente” do tráfico; o genitor do
Apelante é envolvido com o PCC e o tio dele foi preso por tráfico. As denúncias
anônimas ficam formalizadas, acreditando que algumas delas tenham sido juntadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 1500598-89.2019.8.26.0396 - Voto no 40080
aos autos.
Tendo
em
conta
esse
conjunto
probatório,
e
evidentemente preservada a convicção do digno juiz sentenciante, é forçoso concluir
que a desclassificação é a decisão mais acertada.
Não se trata, é bom que se diga, de desmerecer a palavra
dos policiais, mas, a despeito das alegadas denúncias anônimas não formalizadas
nos autos , naquela ocasião não houve campana, o Apelante não foi visto vendendo
drogas, entregando o entorpecente para menores ou recolhendo o dinheiro, não
houve abordagem de usuário, não foi apreendido petrecho relacionado ao
narcotráfico, a quantidade de “crack” apreendida é compatível com o uso pessoal e
ele justificou a origem do dinheiro (venda da bicicleta que ganhou da avó, conforme
fls. 140, 142 e 143), valendo destacar a existência de várias notas de cinquenta e de
cem reais (fls. 14).
Operada a desclassificação, o Apelante seria apenado
com advertência, dada sua primariedade, mas como ele está preso desde o flagrante
(15/05/2019), é caso de decretar de ofício a extinção da pena, em decorrência do
cumprimento integral.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao
recurso para desclassificar a imputação feita na denúncia para a figura do artigo 28,
“caput”, da Lei Antidrogas; sujeitar o Apelante à pena de advertência; e declarar
extinta essa sanção, em razão do cumprimento. Expeça-se alvará de soltura
clausulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Apelação Criminal no 1500598-89.2019.8.26.0396 - Voto no 40080
FRANCISCO ORLANDO
Relator